Tribunal: TJDFT
Processo: 0724429-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0724429-23.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: THALES VIANA DA CUNHA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ZACARIAS ALVES DA CUNHA AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE ZACARIAS ALVES DA CUNHA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS: Trata-se de IMPUGNAÇÃO ao Cumprimento de Sentença. Em síntese, alega o impugnante excesso na execução sob o argumento de que foram incluídos valores no quanto devido cujo custeio não restou comprovante pelo impugnado, qual seja, R$ 70.000,00. Intimado, o impugnado manifestou-se ID n. 62466553. Breve relato do essencial. Decido. Com efeito, extrai-se da leitura dos autos que os comprovantes de pagamento pelo autor da quantia espelhada na nota fiscal ID 14938276 foram devidamente anexados ao ID 62646557, pelo que enseja o custeio pelo requerido, nos termos da r. sentença. Forte nos argumentos acima lançados, conheço a impugnação apresentada e, no mérito, REJEITO-A. Noutro giro, o depósito dos valores espelhados no ID 60553978 foi feito tempestivamente, não devendo sobre tais valores incidir multa e honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença. Preclusa esta Decisão, intime-se a parte executada para que promova o depósito do débito remanescente indicado no ID 62646558, no prazo de 5 dias, sob pena de prosseguimento da execução. I. (...) Trata-se de embargos de declaração opostos contra a sentença/decisão prolatada nos autos, alegando, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade, vícios discriminados no art. 1.022 do NCPC, e objetivando efeitos modificativos ao recurso. A parte embargada manifestou-se. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. No caso, em verdade, pretende a embargante rediscutir matéria já decidida pela sentença/decisão o que não se revela adequado nesse recurso de fundamentação vinculada. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO. O Agravante sustenta que sobre o débito remanescente devem incidir a multa e os honorários de trata o § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Salienta que, como não foi atribuído efeito suspensivo à impugnação, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a “continuidade ao cumprimento de sentença” e a “imediata realização dos atos expropriatórios, consistentes no bloqueio do valor do débito”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 17820317). É o relatório. Decido. Requerido o cumprimento da sentença (fls. 1/2 ID 56904912 e fls. 1/2 ID 56904912 – autos de origem), determinou-se a intimação da Agravada para o pagamento do débito de R$ 190.204,34 (fls. 1/2 ID 58061452 – autos de origem). A Recorrida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença arguindo excesso de execução sob o fundamento de que não há prova do pagamento relativo à NF 334759, no valor de R$ 70.000,00 (fls. 1/6 ID 60553980 – autos de origem). A despeito da impugnação apresentada, a Agravada fez depósito no valor de R$ 89.307,50 (ID 60553978 – autos de origem). Na resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, o Agravante concluiu pela existência de saldo devedor de R$ 125.104,14 (fls. 1/3 ID 62646556 – autos de origem). A decisão recorrida rejeitou a impugnação e determinou “o depósito do débito remanescente”. Esse resumo do itinerário processual revela que a complementação de pagamento, depois da impugnação ao cumprimento de sentença e de estabelecido contraditório sobre possível excesso de execução, não alivia a incidência das sanções do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Reza, a propósito, o § 2o do mesmo artigo: Art. 523. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. Sobre o tema, vale colacionar o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves: É possível que o executado, no prazo de 15 dias de sua intimação, realize apenas o pagamento de parcela do valor exequendo, pretendendo discutir a parcela não quitada. Nesse caso a multa de 10% deve ser calculada sobre o valor em aberto, ou seja, o valor não pago no prazo legal (art. 523, § 2o, do Novo CPC). (Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora JusPodivm, 2a ed., 2017, p. 933). Portanto, avulta, quanto a esse aspecto, a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente. De outro lado, o periculum in mora advém da paralisação indevida do cumprimento de sentença. Assim sendo, apresentada planilha da dívida em conformidade com o acréscimo devido, pode se dar continuidade ao cumprimento de sentença mediante a intimação da Agravada para o pagamento do débito remanescente, já que a decisão recorrida, nessa parte, não foi objeto de recurso. Isto posto, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator